Tribunal: TJBA
Processo: 8017737-76.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017737-76.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: BRUNA SILVA MIRANDA FONSECA

Advogado(s)
:
CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS – REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INADIMPLÊNCIA ANTERIOR – DESCUMPRIMENTO DE AMBAS AS TUTELAS ANTECIPADAS QUE CONDICIONAVAM A CONTINUIDADE DO PLANO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PRÓPRIA AUTORIA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

1. A discussão nos autos gira em torno da regularidade do aumento realizado no plano de saúde coletivo, defendo a autoria abuso no percentual praticado, tendo a sentença julgado pelo abuso do aumento praticado e condenado no pagamento de danos morais.

2. Houve ajuizamento junto aos Juizados Especiais com deferimento de tutela antecipada que vinculava a manutenção do plano de saúde ao depósito dos valores da mensalidade e que foi extinta frente a complexidade da causa.

3. Ajuizada a presente ação foi deferida tutela antecipada que também vinculava a manutenção do contrato ao pagamento dos débitos existentes e continuidade do pagamento das mensalidades no valor deferido.

4. O plano se encontra cancelado, a petição de evento 95918612 denuncia débitos desde setembro/2023, não cobertos pela tutela de setembro/2024 e a autoria, intimada, não comprovou pagamento, havendo nos autos prova de apenas um depósito de evento 95918550, realizado em 04/09/2024.

5. O que se verifica nos autos, pois, é que no momento do ajuizamento da ação já havia inadimplência por parte da parte autora, que se mantém até a presente data, o que justificou o cancelamento do plano, já que ambas as tutelas antecipadas, tanto nos juizados quanto na Vara de Origem exigiam que a autora pagasse as mensalidades.

6.
As acionadas, por seu turno, cumpriram a obrigação de notificar previamente a parte autora quanto aos débitos existentes e cancelamento do débito, conforme documentos juntados pela própria autoria nos eventos
95918497 - Pág. 43
e
95918497 - Pág. 73,
sem comprovação de pagamento.

7. Não pode a
parte
autora, com inadimplência prévia ao ajuizamento da ação e mesmo diante de duas ordens judiciais que determinava o pagamento das parcelas devidas, postular a manutenção do plano de saúde, o que leva por arrastamento a inadimplência do pedido de reajuste do valor das mensalidades.

8.
Apelos providos
para julgar improcedente a ação em todos os seus termos, condenando a autoria no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por ser a parte autora credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017737-76.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
e como apelada
BRUNA SILVA MIRANDA FONSECA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
a
ambos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .